Tribunal: TJSP
Processo: 1009369-51.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2015-11-27

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DE PARTE DO POLO ATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – NO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL No 8.880/94 – POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento de

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DE PARTE DO POLO ATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – NO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL No 8.880/94 – POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento de ocorrência de carência parcial de ação, por ausência de interesse processual, com relação aos autores que não comprovaram o ingresso no serviço público em data anterior à edição do diploma legal que instituiu o denominado Plano Real. 2. Interesse de agir, reconhecido, com relação à parte autora remanescente, não excluída da lide. 3. Matéria preliminar, relacionada com a ocorrência de prescrição do fundo de direito, rejeitada, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 e Súmula no 85 do C. STJ. 4. No mérito, propriamente dito, trata-se de diploma legal de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos respectivos servidores, não havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição Federal. 5. Impedimento, porém, de compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 6. De outra parte, embora as diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os servidores, o que deverá ser analisado, concretamente, na fase de execução. 7. Precedentes da jurisprudência dos E.E. STF, STJ e desta C. Corte de Justiça. 8. Manutenção dos encargos moratórios fixados em Primeiro Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 9. Majoração da verba honorária, decorrente da sucumbência, para o valor correspondente a 10%, sobre o total do crédito, que é o usual, considerando os princípios da sucumbência e causalidade. 10. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 11. Sentença, parcialmente reformada. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora remanescente, provido.